Tribunal: TJPA
Processo: 0802961-16.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802961-16.2020.8.14.0000
PACIENTE: CASSIO LURIEM PINHEIRO EMISCOITO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATORIO.

ART. 33, DA LEI N° 11.343/2006. 1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA
.
INOCORRENCIA.
A decisão foi devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão das fortes provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, consubstanciado em informações prestadas pela autoridade tida como coatora face a gravidade do delito e sua repercussão, bem como na periculosidade do agente, materializada

no

auto de

exibição

e

apreensão e no laudo

de constatação

provisória,

os

quais

descrevem

a quantidade de

droga em seu poder.
2. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19, DOENÇA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS
.
INOCORRENCIA.
O paciente não comprovou de forma efetiva
se enquadrar em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia, ou a inexistência de adoção de providências pelo Estado com vistas à redução dos riscos epidemiológicos pelo COVID-19,
o que por si só, não torna obrigatório o deferimento do benefício
de responder ao processo em liberdade ou à substituição da prisão preventiva,
devendo tal circunstância ser analisada em conjunto com as demais particularidades da situação em concreto.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido Liminar, assinado eletronicamente pela Defensora Pública, Aline Rodrigues de Oliveira Lima, em favor de
CASSIO LURIEM PINHEIRO EMISCOITO,
apontando como autoridade coatora o

Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena/PA, nos autos do

processo crime n° 0001422-24.2020.8.14.0008.

Narra a impetração que o paciente fora preso em flagrante em
15/02/2020,
sendo homologada e convertida em preventiva durante plantão

judicial; denunciado juntamente com corréu, em tese, pela prática

delitiva prevista no art. 33, da Lei n° 11.343/2006.

A impetrante aduz, em síntese, que a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente é ilegal, pois, não tem motivação e fundamentação idônea, que o pedido aviado em 31/03/2020 ao juízo a quo, teve por base a Recomendação n° 62, do CNJ, ante a situação emergencial decorrente da pandemia do COVID-19, pois a situação carcerária é uma bomba relógio pela superlotação, a falta de visitação dos familiares e suspensão de prazos processuais, bem como outros temas como a presunção de inocência e a impossibilidade de antecipação de pena.

Sustenta que o paciente não ostenta antecedentes.

Nesta ordem, postula a concessão de liberdade com espeque na recomendação do CNJ, antes citada, em face da pandemia do coronavírus e o estado de coisa inconstitucional do Sistema Carcerário; e por não se tratar de crime com violência ou grave ameaça, e, de forma genérica, pela presunção de inocência, não cabimento de antecipação de pena, não restar presente os requisitos descritos no art. 312, do CPPB e tampouco motivação concreta para a manutenção da segregação, ante a falta de contemporaneidade e pelo fato da suspensão dos atos processuais até 30/04/2020, podendo ser prorrogado.

Ao final, pugna pela concessão de liminar para que o paciente seja posto em liberdade, com expedição de Alvará de Soltura, no mérito, confirmação da liminar, para que possa responder ao processo penal em liberdade, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, pelo que reservei-me a apreciar o pedido liminar após informações prestadas pela autoridade tida coatora.

As informações de estilo foram prestadas informando, em síntese, que o Ministério Público ofereceu denúncia em face do réu FRANCISCO CLEBSON PIRES DA SILVA e CASSIO LURIEM PINHEIRO EMISCOITO, imputando-lhes a prática do crime previsto nos artigos 33 da Lei nº 11.343/2006. Os réus foram presos em flagrante em 15/02/2020, pois estavam portando ao todo 86 invólucros de maconha.

Em regime de plantão judicial, o Juízo homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva.

Consta laudo de constatação provisória.

Realizou-se regularmente audiência de custódia, sendo mantida a prisão preventiva em todos os termos.

Em despacho do Juízo determinando a notificação dos réus.

Na data 31/03/2020 a Defensoria Pública, na condição de custus vulnerabilis, formulou pedido de revogação preventiva em favor do réu Cassio. Por sua vez o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido.

Prossegue esclarecendo que em 01 de abril de 2020, o Juízo indeferiu o pedido formulado pela Defensoria Pública, de modo a manter todos os termos da prisão preventiva do réu.

Ressalte-se, permanece a segregação cautelar do paciente e diante do atual estado de restrição sanitária em conformidade com a Resolução nº 313 do CNJ e a Portaria Conjunta nº 04/2020 GP TJE-PA, as informações foram prestadas mediante consulta ao sistema LIBRA do TJE-PA.

Em seguida, os autos foram redistribuídos à relatoria da DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
,
que indeferiu a medida liminar pleiteada.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater
que pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

A irresignação consiste em estabelecermos se faz
jus o paciente a revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação do decreto cautelar, bem como a conversão por prisão domiciliar e medidas cautelares diversas da prisão.

Quanto a alegação de ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente, entendo não merecer guarida, pois a decisão foi devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública,
em razão das fortes provas da materialidade e indícios da autoria

delitiva, consubstanciado em informações prestadas pela autoridade tida

como coatora face a gravidade do delito e sua repercussão, bem como na periculosidade do agente, materializada

no

auto de

exibição

e

apreensão e no laudo

de constatação

provisória,

os

quais

descrevem

a quantidade de

droga em seu poder.

Dessa forma, observa-se que não houve qualquer alteração fática a dar ensejo a revogação, bem como os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma. Nesses termos:

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (ART. 129, §9 DO CPB) E DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DO CPB). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO NA PERICULOSIDADE DO AGENTE E NA GRAVIDADE DOS FATOS. PRECEDENTES. ACUSADO QUE AGREDIU A VÍTIMA E LHE ATEOU FOGO. PACIENTE COM HISTÓRICO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PERICULUM IN LIBERTATIS EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FIANÇA NÃO EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXEGÉSE DO ART. 324, INCISO IV DO CPP. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

(2809747, 2809747, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-28, Publicado em 2020-03-04).

No que tange ao pleito da defesa de substituição da prisão do paciente, entendo não merecer guarida, uma vez que, como se pode verificar nos autos, este não comprova de forma efetiva se enquadrar em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia, ou a inexistência de adoção de providências pelo Estado com vistas à redução dos riscos epidemiológicos pelo COVID-19, o que por si só, não torna obrigatório o deferimento do benefício de responder ao processo em liberdade ou à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, devendo tal circunstância ser analisada em conjunto com as demais particularidades da situação em concreto.

Nesses termos:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I e IV DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO
DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIDADES PESSOAIS (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.Mostra-se correta a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, fundamentada na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da especial gravidade do delito e periculosidade do paciente, revelada pelo seu modo de agir, uma vez que com uso de espingarda ceifou a vida da vítima, por motivo fútil e sem qualquer chance de defesa, além de ser imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que das informações extraídas dos autos, o mesmo se encontra foragido desde o início da instrução processual.

2.Incabível a conversão da custódia preventiva por prisão domiciliar, em razão da ausência de comprovação da extrema debilidade por motivo de doença grave (artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal) e da impossibilidade de tratamento médico dentro da unidade prisional.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e

residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a manutenção da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA).

4.Ordem denegada, decisão unânime.

(1730529, 1730529, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14).

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo.

Diante do exposto, acompanho parecer ministerial e
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA
.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 23/05/2020